Tribunal: TJES
Processo: 5000825-78.2021.8.08.0047
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trabalho
Data de julgamento: 2022-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000825-78.2021.8.08.0047
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO PEREIRA
PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5000825-78.2021.8.08.0047

REMETENTE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS

PARTES: MARCOS ANTONIO PEREIRA E INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença lançada no evento 1959902 que, nos autos de “ação previdenciária” ajuizada por
MARCOS ANTONIO PEREIRA
em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
“
para condenar a requerida a reestabelecer

em favor do autor o
benefício

acidentário da

aposentadoria por invalidez
, nos termos do artigo

487, inciso I, do CPC, a partir

da cessação em 05/10/2019, com pagamento de valores retroativos”.

Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5000825-78.2021.8.08.0047

REMETENTE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS

PARTES: MARCOS ANTONIO PEREIRA E INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença lançada no evento 1959902 que, nos autos de “ação previdenciária” ajuizada por
MARCOS ANTONIO PEREIRA
em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
“
para condenar a requerida a reestabelecer

em favor do autor o
benefício

acidentário da

aposentadoria por invalidez
, nos termos do artigo

487, inciso I, do CPC, a partir

da cessação em 05/10/2019, com pagamento de valores retroativos”.

Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes.

Na espécie, o requerente

ajuizou ação alegando, em resumo, ser portador de doenças incapacitantes, requerendo auxílio-doença em 12/12/2018. Sustenta que o citado benefício fora negado sob a alegação de que não houve constatação da incapacidade laborativa, o que não condiz com a realidade.

Alega que a atitude dos médicos do INSS, ao afirmarem que o autor está apto para o trabalho acaba por causar dano moral e dano material.

Após o regular trâmite processual, inclusive com a realização de prova pericial, sobreveio a sentença que, em linhas gerais, consignou que o requerente
“
esteve em gozo de auxílio-doença acidentário de 07/07/2006 a 12/08/2008 e, posteriormente, de benefício previdenciário (aposentadoria por invalidez) de 21/08/2012 a 04/10/2019”.

Consignou, ademais, que mediante a análise da prova pericial, resta claro que o autor, após a consolidação da lesão, possui sequelas que acarretam a total incapacidade para qualquer atividade que lhe garanta subsistência, de forma permanente (art. 42 da Lei nº 8.213/91).

Entendeu o juízo singular, ademais, que, diante da idade do requerente (53 anos), bem como o trabalho que exercia anteriormente (trabalhador rural) e seu quadro clínico confirmado pelo perito do juízo, se revela inviável determinar o reingresso da parte autora ao mercado de trabalho.

Destarte, em suma, a pretensão inicial fora parcialmente acolhida, nos termos já consignados.

Pois bem.

De início, vale registrar que, em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL
ACIDENTE DE TRABALHO AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A PERDA OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA AUSÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1) A concessão de benefício acidentário deve estar calcada em prova técnica específica (perícia-médica), que ateste a doença ocupacional e a redução da capacidade laborativa.
Nesse contexto, deve ser ressaltada a importância da prova pericial, nos termos do art. 335 do CPC/73. A prova pericial não é absoluta, uma vez que de acordo com outros elementos dos autos, o juiz pode alcançar conclusão diversa daquela exposta no laudo pericial. Contudo, é certo que a perícia deve possuir grande relevância quando se discutem matérias técnicas, como a em análise, não podendo ser desprezado, em especial, se suas conclusões forem claras.
2) Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral. Ausente a prova de que a patologia do recorrente decorreu de doença profissional ou de doença do trabalho, conforme previsão do art. 20, incs. I e II da Lei nº 8.213/91, é devida a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido autoral. Precedentes. 3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024140344375, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

Como se sabe, o artigo 42, da Lei n.º 8.213/91 é expresso ao determinar que a aposentadoria por invalidez depende, necessariamente, da impossibilidade de reabilitação do segurado, senão vejamos:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Outrossim, a teor da jurisprudência do C. STJ, além dos requisitos legais acima mencionados,
a concessão da aposentadoria por invalidez também deve considerar os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado
. Nesse sentido:

(...) IV -
Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"
(REsp n. 1.568.259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 712.011/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 4.9.2015; AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014. (...) (AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

No caso em tela, a prova pericial (evento 1959892) atesta, de forma satisfatória, que o requerente, em razão de acidente sofrido – que lhe causou fratura na coluna lombar –, se encontra total e permanentemente incapacitado para o trabalho habitual, consignando, também, não ser o caso de reabilitação.

Destarte, diante das provas produzidas, evidencia-se que a reabilitação do autor não se mostra compatível com o quadro clínico do autor e, em minha compreensão, com sua idade e grau de instrução. Outrossim, as sequelas acidentárias o impedem de executar atividades que demandem esforço físico, o que corrobora a conclusão pela impossibilidade de reabilitação.

Assim, considerando a prova pericial produzida, bem como os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, considero, tal como o juízo singular, que o autor faz jus à aposentadoria por invalidez.

Também correta a r. sentença ao determinar, como índice de correção, o INPC, nos termos do art. 41-A da Lei nº 8.213/91. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO CIVIL.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA
. ARTIGO 20, LEI 8213/91. ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO CONCLUSIVO. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTIGO 41-A, DA LEI 8213/91
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.(...) V.
Por tratar a hipótese vertente de condenação pertinente a débito de natureza previdenciária, os juros, devidos a partir da citação, corresponderão aos incidentes nos depósitos em poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com a redação conferida pela Lei 11960/09,
e a correção monetária, contabilizada a partir do vencimento das respectivas prestações, será pelo INPC, conforme previsão específica do artigo 41-A, da Lei n. 8.213/91
. (...) (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160169173, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

Por fim, observo que o juízo singular, ao entender pela ocorrência da sucumbência recíproca, fixou a verba honorária em 5% (cinco por cento) do valor da condenação para cada parte.

Ocorre, todavia, que estamos diante de sentença que deve ser liquidada em fase processual posterior, de forma a atrair a regra estampada no artigo 85, § 4º, II, do CPC, segundo o qual
“
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.”

Destarte, entendo que a fixação do
quantum
da verba honorária deve aguardar a liquidação da sentença, razão pela qual, neste particular, entendo que o édito monocrático deve ser reformado, adotando-se, ainda, os termos do entendimento materializado pela Súmula º 111/STJ
1
.

Ante o exposto, em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
,
reformo parcialmente
a sentença tão somente para delimitar que a fixação do percentual da verba honorária aguarde a liquidação do julgado.

É como voto.

1
Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5000825-78.2021.8.08.0047

REMETENTE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS

PARTES: MARCOS ANTONIO PEREIRA E INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO ACIDENTÁRIA –
INCAPACIDADE TOTAL E
PERMANENTE – PROVA PERICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO
–
CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC
–
SENTENÇA ILÍQUIDA – HONORÁRIOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
De início, vale registrar que, em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico.

2.
O artigo 42, da Lei n.º 8.213/91 é expresso ao determinar que a aposentadoria por invalidez depende, necessariamente, da impossibilidade de reabilitação do segurado.

3.
Outrossim, a teor da jurisprudência do C. STJ, além dos requisitos legais acima mencionados, a concessão da aposentadoria por invalidez também deve considerar os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

4.
No caso em tela, a prova pericial atesta, de forma satisfatória, que o requerente, em razão de acidente sofrido – que lhe causou fratura na coluna lombar –, se encontra total e permanentemente incapacitado para o trabalho habitual, consignando, também, não ser o caso de reabilitação.

5.
Destarte, diante das provas produzidas, evidencia-se que a reabilitação do autor não se mostra compatível com o quadro clínico do autor e, em minha compreensão, com sua idade e grau de instrução.

6.
Assim, considerando a prova pericial produzida, bem como os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, considero, tal como o juízo singular, que o autor faz jus à aposentadoria por invalidez.

7
.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91.

8
.
Uma vez que a sentença em análise deve ser liquidada em fase processual posterior, devida a aplicação da regra estampada no artigo 85, § 4º, II, do CPC, segundo o qual “
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.”

9
.
Sentença parcialmente reformada em remessa necessária.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer da remessa e reformar parcialmente a r. sentença de primeiro grau.